Tribunal: TJES
Processo: 5003735-46.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003735-46.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RITA ROCE ROSA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003735-46.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: RITA ROCE ROSA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com reparatória, ajuizada por
RITA ROCE ROSA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Alega a requerente, em síntese, que celebrou um contrato de empréstimo com o banco requerido, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 338,39 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos), mas foi surpreendida pela cobrança de débito no importe de R$ 15.093,11 (quinze mil e noventa e três reais e onze centavos), em 84 (oitenta e quatro) prestações de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais). Aduz, no particular, que o demandado modificou unilateralmente a avença ou se valeu de dolo para colher sua assinatura em instrumento diverso daquele que lhe fora apresentado. Neste contexto, afirma que procurou o réu e, apesar da devolução da diferença, houve apenas a quitação antecipada de parcelas vincendas, sem o restabelecimento das condições do negócio jurídico efetivamente firmado. No mais, registra que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito. Deste modo, requer: a anulação do contrato alterado pelo requerido, e o restabelecimento das condições efetivamente pactuadas; a condenação do réu ao pagamento de quantia compensatória, a título de danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 3943994), o requerido sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, pois a cobrança se refere a contrato válido e eficaz firmado entre as partes. Destaca, no particular, que a requerente procurou a instituição bancária e, após tomar ciência das cláusulas e condições do negócio jurídico, apôs sua assinatura na cédula de crédito bancário, não havendo nenhum indício de fraude na espécie. Afirma, outrossim, que a demandante não tentou devolver a quantia que lhe foi transferida, apesar de ser possível o desfazimento do contrato no prazo de 7 (sete) dias. Aduz também que não foi realizada quitação antecipada do contrato, a despeito de existir tal possibilidade. No mais, ressalta que a requerente adimpliu 65 (sessenta e cinco) parcelas do contrato, mas o fez em atraso, razão pela qual seria legítima a negativação.

SENTENÇA

A sentença proferida (ID. 3944003) pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contido na peça inicial, razão pela qual:

1) DECLARO a inexistência do contrato nº 394782940 e CONDENO o requerido (ITAÚ UNIBANCO S.A.) a cumprir o contrato de nº 234605848 firmado com a autora (RITA ROCE ROSA), devendo ser observados os seguintes parâmetros: Valor do empréstimo – R$ 6.000,00 (seis mil reais); Quantidade de parcelas: 24 (vinte e quatro); Valor da parcela: R$ 338,39 (trezentos e trinta e oito reais e trinta e nove centavos). Eventuais prestações já cobradas em desacordo com o contrato devem ser utilizadas para abatimento das parcelas supracitadas, considerado o valor do pagamento, com acréscimo de atualização monetária pelo índice da Corregedoria do E. TJES.

2)
CONDENO a
parte ré (ITAÚ UNIBANCO S.A.) a pagar à parte autora (RITA ROCE ROSA) o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria e juros legais, a contar da presente data.”

O autor interpôs Recurso Inominado (ID 3944006), no qual alega ausência de irregularidade dos termos das operações contratadas, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, minoração dos danos morais fixados pelo juízo singular.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Não há, no pormenor, nenhum documento emitido dia 29/09/2021 (data da proposta de empréstimo de R$ 15.093,11) que tenha sido assinado pela parte autora, a revelar que não houve manifestação de vontade quanto a tal negócio jurídico.

Ademais, é de se ressaltar que, a despeito das alegações da defesa, o extrato de pagamentos do empréstimo demonstra que a requerente devolveu a quantia em excesso que lhe foi transferida, na tentativa de “restabelecer” as condições originárias do contrato. Com efeito, o documento de id 16468020 revela que o negócio teria sido pactuado em 29/09/2021 e, em 04/07/2022, já contava com 65 (sessenta e cinco) parcelas pagas. Vê-se, pois, que, com apenas 10 (dez) meses da data da contratação que previa pagamentos mensais, já havia 65 prestações pagas, a tornar induvidosa que a devolução de parte da quantia foi recebida pelo banco como quitação antecipada.”

“Deste modo, forçoso reconhecer a inexistência do negócio jurídico relativo ao contrato nº 394782940, para determinar que as cobranças sejam adequadas ao contrato nº 234605848, a que a autora efetivamente aderiu.”

[...]

“A hipótese narrada não se enquadra, por óbvio, como mero dissabor ou algo que deve ser encarado como normal, existindo sim a obrigação de indenizar. Quanto a quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. “

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do requerido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)